Tribunal: TJDFT
Processo: 0729974-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729974-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUAN PABLO SANTANA SANTOS IMPETRANTE: LEONARDO ROCHA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EVELYN CATARINA DO CARMO SANTOS E LEONARDO ROCHA RODRIGUES em favor de JUAN PABLO SANTANA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódias - NAC, em decorrência de constrangimento ilegal por conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante, em 29/08/2022, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155 § 4o I e IV do Código Penal (furto qualificado), tendo sido a prisão convertida em preventiva, no dia 31/08/2022, por ocasião da audiência de custódia, tendo em vista o entendimento do Magistrado de que a constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública e evitar o risco concreto de reiteração delitiva. Daí o presente Habeas Corpus, no qual a impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada, alegando não haver substrato para denegar a liberdade provisória do autuado. Para tanto, sustenta, inicialmente, que a prisão padece de ilegalidade, pois o flagrante não foi analisado dentro das 24 horas que a lei estipula. Ademais, afirma que a decisão não foi devidamente motivada e que não se encontram preenchidos, no caso, os requisitos autorizadores do decreto preventivo. Diz que os fatos constantes dos autos não demonstram indícios de autoria do paciente. Nesse ponto, aduz que, conforme consta de depoimento do suposto corréu, ele trabalhou durante todo o dia, tendo saído no local de trabalho por no máximo 30 minutos, que a fotografia juntada aos autos demonstra apenas um veículo transitando em via pública e que os vídeos tem data anterior ao flagrante (16/08/2022). Ainda, afirma que o veículo que dirigia e levou à sua prisão era recém adquirido e que nenhum dos itens constantes do boletim de ocorrência foram encontrados com ele no momento da prisão. Afirma que o Magistrado se limitou a apreciar a situação de forma genérica e abstrata, olvidando-se do Princípio da inocência, não se atentando às peculiaridades do caso que envolvem réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho regular. Explica que o crime não foi cometido com qualquer ameaça ou violência e entende que o paciente possui condições suficientes de responder o processo em liberdade. Diz que o corréu, mesmo possuidor de maus antecedentes, foi colocado em liberdade provisória, devendo o mesmo ser a ele aplicado, visto que possui condições pessoais mais favoráveis. Diz que se mostra possível a substituição da prisão por medida cautelar menos gravosa, pois cumpririam os objetivos pretendidos com a prisão. Alega que o paciente é pai de uma criança de 11 anos de idade que necessita dos seus cuidados, devendo, no caso, ser substituída a medida por prisão domiciliar. Quanto à liminar, diz que está devidamente demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora ao manter-se a prisão da paciente. Destaca ser irrazoável a prisão preventiva com base em uma decisão sem fundamentos concretos, em relação a uma pessoa que possui bons antecedentes e necessita prover os filhos. Dessa forma, requer seja deferida a medida liminar para assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade. No mérito, pugna para que seja revogada a prisão preventiva ou seja ela substituída por medida cautelar mais branda. É relatório. Decido. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se deu nos seguintes termos (ID 135346802 – originário): “(...)Todavia, em relação ao autuado JUAN PABLO SANTANA SANTOS, está presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, apesar de o autuado ser primário, responde a outros processos por crimes de furto qualificado a residência ocorridos em tese em outubro do ano passado e em janeiro do corrente ano, bem como a processo por roubo qualificado no Estado de Goiás, de modo que evidenciada a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. “ (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Verifico a prisão em flagrante delito ocorreu no final da noite do dia 29/08/2022, às 21h42, nos termos do recibo de entrega do preso constante no ID 135171103 (processo originário). Considerando-se o prazo de 24h para apresentação do preso ao Juízo da custódia, o prazo extrapolaria por volta das 21h do dia 30/08/2022. Porém, a Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021, deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, traz os seguintes dispositivos: “Art. 3o A audiência de custódia será realizada de forma presencial e centralizada nas instalações do NAC, admitindo-se a realização por videoconferência, quando não for possível a realização, em 24 (vinte e quatro) horas, de forma presencial, nos termos da Resolução 357/CNJ. § 1o O horário das audiências será das 8 às 19 horas, tanto nos dias úteis quanto nos finais de semana e feriados. § 2o As atividades cartorárias do NAC serão realizadas das 7 às 19 horas. (NR) Art. 4o A autoridade policial providenciará a apresentação da pessoa presa ao juiz competente para presidir a audiência de custódia, nas instalações do NAC, em até 24 (vinte e quatro) horas após a prisão. § 1o A apresentação da pessoa presa deverá ocorrer entre 8 e 16 horas, finalizando-se as audiências até as 19 horas. (...)” No presente, o paciente foi apresentado para audiência de custódia tão logo se iniciou o expediente do Núcleo de Audiência de Custódia, na data de 31/08/2022, ou seja, pouco mais de 24h (vinte e quatro) horas após o flagrante, mas em horário compatível com os atos normativos para a realização da audiência. Dessa forma, verificado que não houve demora significativa capaz de lhe causar prejuízo, até porque, no dia 30/08/2022 o paciente foi levado para realização de exame de corpo de delito (ID 135330320 – processo originário), que é o exame indispensável para subsidiar a análise da situação flagrancial e consequente legalidade/ilegalidade do flagrante pelo Juízo da custódia. Ademais, por ocasião da audiência de custódia nada foi alegado nesse sentido pela defesa, tendo o Juízo analisado e devidamente homologado a legalidade do flagrante, bem como decretado a prisão preventiva. Dessa forma, a conversão da prisão em flagrante em preventiva constituiu novo título justificador da privação da liberdade, de modo que restou superada eventual ilegalidade advinda da apresentação do preso ao Juízo após o prazo do artigo 306 do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos da prisão preventiva decretada, na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva. Para tanto, o Magistrado fundamentou que o paciente “responde a outros processos por crimes de furto qualificado a residência ocorridos em tese em outubro do ano passado e em janeiro do corrente ano, bem como a processo por roubo qualificado no Estado de Goiás”. Assim, a existência de investigação sobre o mesmo tipo específico em curto espaço de tempo permite entrever o perigo concreto de reiteração criminosa e escalada delitiva, perigo a ser contido por meio da prisão preventiva, conforme o caput do art. 312 do CPP. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal são fundamentos que justificam a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Não se ignora que a “garantia da ordem pública” é conceito jurídico aberto, fazendo-se necessário que a doutrina e a jurisprudência trabalhem para concretizá-lo da melhor forma, a fim de garantir os direitos constitucionais dos acusados em geral, sem ignorar, por outro lado, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e pela gravidade do delito. Assim, ainda que o impetrante alegue que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório, constato que os fundamentos apresentados na decisão impugnada se mostram compatíveis com os requisitos previstos no art. 312 do CPP, da exata forma como justificado pelo Magistrado. As alegações de que não existem indícios suficientes de autoria adentram muito no mérito da questão. De todo modo, mostra-se reconhecível a possibilidade de que o paciente seja o autor, pois foram encontrados no veículo que ele conduzia a caixa de isopor e o registro de botijão acoplado em uma mangueira, em consonância com os objetos relatados pela vítima em seu depoimento de ID 135171100 – Pág. 3 (processo originário). Ademais, o veículo em que o paciente foi flagrado foi o mesmo descrito pela vítima e que consta do registro fotográfico que ela alegou ter feito. Consta que do depoimento de SEBASTIANA que “viram os suspeitos dentro de um carro Ford/Escort evadindo do local; Que viram o veículo até as imediações de Planaltina-DF, mas por medo deixaram de seguir; Que conseguiram tirar uma foto do veículo em fuga; Que ligaram para o 190 e informaram da situação” (ID 135171100 – Pág. 3). Ainda, consta do relato que vizinhos já haviam sido vítima de furto por indivíduos no mesmo veículo. Ou seja, possível verificar a existência de indícios de autoria. Quanto à alegação de que o corréu foi posto em liberdade mesmo tendo condições pessoais piores do que a do presente paciente, cumpre-me destacar que algumas peculiaridades diferem os acusados. Conforme consta da decisão impugnada, DEALISON conta com apenas uma condenação anterior pelo art. 288 do CP, do ano de 2018, tendo sido apenado com penas restritivas de direito, e, após a referida condenação, não existiu mais nada, até então, que desabonasse o acusado. Ainda, a Juíza a quo esclareceu que “segundo o relato da vítima, os vizinhos disseram ter visto um individuo invadindo a casa e subtraindo os bens, de modo que as circunstâncias de sua participação no delito ainda carecem de melhor elucidação”, e acrescento que o próprio DEALISON afirma que no dia dos fatos ficou o tempo todo no trabalho, enquanto JUAN PABLO se ausentou por algum momento. Ora, não se está aqui analisando o mérito central da questão, mas apenas ponderando as diferenças existentes entre as partes que justificaram a adoção de medidas diversas. Ao menos nessa fase liminar do presente writ não se mostra cabível o deferimento de liberdade provisória ao paciente, não sendo adequada, também, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador